Tribunal: TJPA
Processo: 0809432-77.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809432-77.2022.8.14.0000

REQUERENTE: TIAGO BATISTA LEAL

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. INVIABILIDADE DE TRANSFORMAR A REVISÃO EM RECURSO OU PARA REVOLVER TESES JÁ ANALISADAS E REFUTADAS. NÃO CONHECIMENTO.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação de competência originária do 2º Grau de Jurisdição, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento, nos estritos termos do artigo 621, do CPP.

2. Na espécie, o condenado, no processo revisional, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de quaisquer dos requisitos estabelecidos no art. 621, do CPP, porquanto não foram trazidos aos autos quaisquer elementos pelos quais se possa inferir flagrante contrariedade entre o conjunto probatório e a condenação ou que o julgado rescisório lastreou-se em depoimentos, exames ou documentos falsos, inexistindo prova nova que indique equívoco ocorrido no
"decisum"
condenatório.

3.
“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
(Súmula 593/STJ).

4. Pedido revisional não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exma, Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de ação de revisão criminal com pedido de liminar, ajuizada por
TIAGO BATISTA LEAL
, através da i. advogada Dra.
RÍSIA CELENE FARIAS DOS SANTOS, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal,
contra a resp. sentença proferida pela MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
São Sebastião da Boa Vista
/PA.

Em sua petição inicial, Id. 10158452, aduz em síntese que:

“O Requerente foi denunciado pelo Ministério Público nas penas dos artigos art. 217-A,
caput
do Código Penal, por haver, alegadamente, praticado conjunção carnal com sua companheira Auleandra Nogueira dos Santos, em meados de 2013 e 2014, conforme cópia da denúncia anexa.

Após a devida instrução probatória, restou o Requerente condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, conforme sentença condenatória anexa.

Insta ressaltar, neste ponto, que o Magistrado de 1º Grau fundamentou o decreto condenatório, essencialmente, na palavra da suposta vítima,
in verbis
:

(omissis)

Em seguida à condenação em 1ª instância, a defesa do Requerente, que era defensor dativo, não interpôs Recurso de Apelação, a condenação transitou em julgado (cópia da Certidão de Trânsito em Julgado em anexo), sendo expedido Mandado de Prisão em desfavor do Requerente.

No entanto, com base nos depoimentos contidos nas evidências dos autos inocentam o Requerente do crime de estupro (Art. 217-A,
caput
do Código Penal), posto que a suposta vítima e o réu constituíram uma linda família, com no momento, 03 (três) filhos, e todos os depoimentos nos autos não evidencia violência ou se quer abuso, com efeito os depoimentos tomados pelos genitores da vítima evidenciam que o réu e a vítima formaram uma família, como se não bastassem o depoimento da vítima, dos seus genitores e do réu soam com perfeita consonância, ademais esta defesa transcreve as palavras finais do réu em seu interrogatório perante este juízo, que assim diz:

(omissis)

Com a condenação Nobre Julgador, que foi determinado a pena de 08 (oito) anos de prisão por um crime que não cometeu, hoje sofre as mazelas de um presídio, longe de sua linda família que formou. A época dos fatos, a vítima e o réu possuíam apenas um filho, a saber
ALEJANDRO DOS SANTOS LEAL.
Hoje este casal, devastado por uma pena impune, possuem mais 02 (dois) filhos, a saber:
ANA SOPHIA DOS SANTOS LEAL e ANTONY RAFAEL NOGUEIRA DOS SANTOS
(este se encontra em processo de investigação de paternidade).

Excelência há de se entender que, o casal mantinha um relacionamento consensual, que inicialmente não foi de conhecimento da família, mas que passado 3 meses todos já sabiam que ambos se envolviam, inclusive após os fatos o réu e a vítima vieram a morar juntos.

Consta no depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento do réu que fora uma relação consentida, isenta de coação ou qualquer outro tipo de violência.

Depreende-se nos autos, que apesar de tenra idade da vítima, não há de ser revelada vulnerabilidade, sendo que de fato constatando-se uma relatividade, quando se ver que a vítima, apesar de pouca idade afirmou ter um namoro com o réu, que se conheceram na igreja, e que quis manter relação sexual e que não foi obrigada a nada.

(...).

A pena aplicada neste caso acarretou uma desestruturação familiar, ou seja, sua prisão fatalmente desestruturou o âmbito familiar, com a sua companheira e filhos, vivendo às custas dos avós e tendo que ficar que nem “pingue e pongue”, uma hora na casa dos avós paternos, outrora na casa dos avós maternos, tendo que receber qualquer auxílio ou ajudar para a manutenção dos filhos. Pior que isso, foi a vítima, não ter o mínimo de acompanhamento do réu, quando do nascimento do filho Antony Rafael.

(...).

Nesse panorama, ao contar com a decisão condenatória transitada em julgado, bem como com as evidências dos autos, que provam a inocência do Requerente em relação ao crime sexual, em atenção aos princípios basilares do direito penal, à demonstração do discernimento da vítima, ao seu contesto social, principalmente a ausência de violência ou ameaça, a proteção a família e dos direitos das crianças frutos da relação entre a vítima e réu, bem como estão preenchidos os requisitos que autorizam o pedido de revisão criminal, com fulcro no art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, conforme será abaixo demonstrado.” <sic>

Ao final, requer,
ipsi litteris:

“Forte nas razões expendidas,
REQUER:

1)
A concessão da tutela antecipada de urgência, para suspender os efeitos da condenação nos autos do processo nº 0001356-07.2014.8.14.0056 até o julgamento do mérito desta Ação De Revisão Criminal, expedindo-se Alvará de Soltura em favor do requerente TIAGO BATISTA LEAL.

2)
Seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, absolvendo-se o Requerente do crime de estupro, com fulcro nos artigos 386, II e VII, c/c art. 626, ambos do Código de Processo Penal.” <sic>

Junta documentos com a inicial (Id. 10159178 a 10159185).

A relatoria do feito, por distribuição, coube a mim.

Deferi o pedido de gratuidade da justiça, Id. 10164925, neguei o pleito de liminar e determinei que os autos fossem à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, Id. 10365689, o qual foi no sentido do não conhecimento da ação por não preencher as hipóteses de cabimento (art. 621, do Código de Processo Penal), Id. 10638526.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém, 31/08/2022.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Já adianto que é caso de não conhecimento da revisão criminal,
concessa venia
.

Como relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando rescindir a resp. sentença proferida nos autos da ação penal de nº 0001356-07.2014.8.14.0056, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o postulante como incurso no artigo 217-A,
“caput”
, do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Sustenta-se, ainda, em singela síntese, que a referida condenação se mostra contrária à prova dos autos, haja vista que demonstrariam que a relação sexual foi consentida pela menor, isenta de coação ou qualquer outro tipo de violência, inclusive por terem constituído família.

Pois bem.

Quanto ao cabimento da revisão criminal, o art. 621, do Código de Processo Penal, estabelece as hipóteses em que a coisa julgada em matéria criminal pode ser revista:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

In casu
, analisando-se os argumentos levantados pelo requerente, conclui-se que não cabem em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP.

E, no caso dos autos, em se tratando de vítima, à época dos fatos, com 13 anos de idade, a conduta do requerente se enquadra perfeitamente ao tipo do art. 217-A do Código Penal (
“Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos.”
), inexistindo qualquer dispositivo legal mais recente que lhe possa beneficiar.

A fim de evitar repetição das provas, as quais já foram especificadas na resp. sentença, Id. 10158721, trago à colação um resumo delas, que são suficientes para não se conhecer dos pedidos ora formulados.

“(...).

O acusado TIAGO BATISTA LEAL, às perguntas formuladas em seu interrogatório, disse:
“Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que manteve conjunção carnal com a vítima; que conheceu a vítima em 2013 no começo do ano; que começaram a namorar; que se conheceram na igreja; que na época o interrogando tinha 22 e a vítima 13 anos; que nessa época namoraram sem que os pais da vítima soubessem, mais ou menos por três meses; que depois os pais da vítima o chamaram e lhe autorizaram a morar com sua filha; que um mês após o consentimento, manteve relação sexual com a vítima; que tal relação sexual foi com o consentimento da vítima; que nessa época a vítima estava com 13 anos e ia completar 14 anos”.

Como visto, os depoimentos tomados em Juízo são harmônicos com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Portanto, a tese defensiva merece ser rechaçada.

Ora, como restou provado, o réu teve conjunção carnal com a vítima e na época tinha apenas 13 anos de idade. Pois o réu afirma em seu depoimento que um mês depois do consentimento dos pais manteve relação sexual com a vítima, que tal relação foi com consentimento da vítima e que nesta época a vítima estava com 13 anos e ia completar 14 anos (fl.56).

A tese de falta de provas, após a análise de todos os elementos até aqui empreendida, no deve ser acolhida.

Pelo que se extrai dos autos, vale ressaltar, que o tipo penal do art. 217-A do CP, no exige que tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, se com o consentimento ou contra a vontade da vítima, pouco importa, devendo ser levado em consideração, se houve ou no a prática da conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso.

(...).

Outrossim, a conduta foi culpável. O acusado é e era imputável ao tempo do fato delituoso, pois era maior de 18 anos de idade e, no momento em que o crime foi cometido, ele entendia o caráter criminoso do fato e podia se conduzir de acordo com este entendimento. No houve, também, qualquer erro ou outra circunstância que o isente de pena. Em outras palavras, ele sabia que o que estava fazendo era crime e, mesmo assim, praticou a conduta.

Ante o exposto, condeno o acusado TIAGO BATISTA LEAL pela prática do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, contra a vítima AULEANDRA NOGUEIRA DOS SANTOS.” <sic>

No tocante à absolvição, registre-se que o requerente não apresentou nenhuma prova nova que possa fundamentar sua pretensão e alegações, ressaltando-se novamente que todas as suas invocações foram suficientemente rebatidas na sentença, e que a condenação se lastreou na confissão dele em juízo.

Ademais, comprovada a menoridade da vítima, seu consentimento não tem validade diante da expressa determinação legal, sendo inviável a absolvição.

No mesmo sentido tem trilhado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFIGURAÇÃO. RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE O AUTOR E A VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PROFERIDA NO RESP REPETITIVO N.º 1.531.152/PB. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se verifica a hipótese de cabimento de revisão criminal, nos termos art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para aplicação de entendimento jurisprudencial diverso, sobretudo quando ultrapassado e minoritário, como na espécie.

2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.480.881/PI, no sentido de que, "[p]ara a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na RvCr n. 4.680/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 21/2/2019.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO PARA O ATO. IRRELEVÂNCIA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 593/STJ. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ.

I - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária.

II - No julgamento de recurso especial, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, para a configuração do crime de estupro de vulnerável, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, não havendo qualquer relevância o consentimento ou a experiência sexual anterior da vítima, tampouco a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima.

(REsp n. 1.480.881/PI, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/9/2015).

Agravo regimental não provido".

(AgInt no REsp n. 1.592.176/RJ, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/12/2017).

E, ainda, deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. em delitos contra a dignidade sexual, geralmente cometidos longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, como ocorre na hipótese.

2. a confissão do apelante, em juízo, reforça a tese acusatória. 3. ademais, a terceira seção do STJ, no julgamento do tema nº 918, vinculado ao recurso especial repetitivo 1.480.881/pi, firmou a seguinte tese:
“para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. o consentimento da vítima, sua eventual experiência anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime”
.

4. inexistindo dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito imputado na denúncia, a condenação do apelante deve ser mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(7568505, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Por todas essas razões, absolutamente descabida a revisão criminal proposta, eis que inexiste no caso hipótese legal que permita analisar a possibilidade de desconstituição da coisa julgada.

À vista do exposto, e corroborando com o parecer do d. Órgão Ministerial, não conheço da revisão criminal.

É como voto.

Belém, 27/02/2023